Tribunal: TJDFT
Processo: 0749230-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749230-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLAMES LUIZ MOURA ROLIM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de determinar ao BRB que suspenda os descontos de empréstimos na conta corrente do autor/agravante e devolva os valores indevidamente descontados. O agravante alega, em síntese, que o BRB não pode bloquear todo o seu salário, comprometendo a sua subsistência e violando a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado ao BRB que se abstenha de descontar empréstimos na conta corrente do agravante e devolva os valores descontados nos meses de out/2020 (R$ 2.990,23) e nov/2020 (R$ 5.516,46) ou, então, que limite os descontos a 25% do salário do agravado, com a devolução do remanescente. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, se o agravante autorizou o desconto de empréstimos diretamente em sua conta, sem qualquer limitação, deve prevalecer o que foi acordado entre as partes. Nesse sentido: “(...) 1. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. (...) (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator